Tribunal: STF
Processo: ARE 1508871
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa (fl. 7, Doc. 15):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA A PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA DA COMUNIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE ECONÔMICA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. ATO ILEGAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Sabe-se que à Administração Municipal compete regulamentar a exigência de funcionamento para empresas, bem como fiscalizar o cumprimento de requisitos de acordo com as leis municipais.



    2. No entanto, o indeferimento de funcionamento para realização de eventos, na presente hipótese, representa violação aos princípios e normas constitucionais relativos à livre iniciativa, à livre concorrência e ao exercício de qualquer atividade econômica.



    3. O direito ao livre exercício da atividade econômica desempenhada pela apelada, assegurado no artigo 170, inciso IV e parágrafo único, da Constituição Federal, deve prevalecer sobre eventuais exigências que não se mostram razoáveis ao caso concreto, especialmente quando a documentação e as providências adotadas pelo organizador do evento evidenciam a preservação da segurança do evento e da comunidade. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO S E DESPROVIDOS.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TRINDADE/GO alega que o acórdão recorrido violou o art. 30, I, da CF/1988, segundo o qual “compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesses locais” (Doc. 18, fl. 13).



    Aduz que “os municípios têm competência para regular o horário do comércio local”. Por essa razão, entende que “se o ente municipal pode limitar o horário de funcionamento, pode limitar também o espaço geográfico para a prática de determinadas atividades, pois inferindo o brocardo jurídico “quem pode o mais, pode o menos” (Doc. 18, fl. 14). 



    Pondera que “o princípio da liberdade econômica não é uma máxima absoluta, sendo inadmissível que se sobreponha ao interesse coletivo de forma a esvaziar a competência municipal no exercício do seu poder de polícia em favor do interesse público no que tange à segurança, a ordem e os bons costumes” (fl. 15, Doc. 18).



    Aduz que “o interesse local se expressa pela compreensão da quantidade expressiva (3 milhões) de pessoas transitando pelo Município no curto período de 10 (dez) dias e exige medidas mais restritivas para manter a ordem pública interna, a incolumidade das pessoas e dos direitos humanos, o bem-estar e a segurança pública dos moradores e visitantes. E é isto que fundamenta o exercício da competência municipal na edição do Decreto que veda a instalação de barracas para música ambiente, música dançante em qualquer área do município, ficando somente permitido esse tipo de evento em locais reservados e estipulados pela administração pública” (fl. 15, Doc. 18).



    Reitera que “os princípios da liberdade econômica e livre concorrência não são absolutos e podem ser moderados por legislação municipal conforme interesse local, conforme preleciona o inciso I do artigo 30 da Constituição Federal. Portanto, é legítimo e válido o decreto nº 744/22, pois foi editado em conformidade aos artigos e princípios constitucionais”(fl. 22, Doc. 18).



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e “reconhecer a constitucionalidade da competência municipal para organizar e restringir eventos em situações excepcionas em prol da segurança pública e do interesse coletivo para denegar a segurança pleiteada, mantendo a aplicabilidade do inciso III, do artigo 10, do Decreto Municipal n.º 744/2022, assim como a validade dos autos de infrações” (fl. 23, Doc. 18). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 280 do STF (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 25), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que não houve, no caso concreto, perda do objeto da ação, permanecendo hígido o interesse processual. 



    Na origem, a empresa A A ALVES & CIA LTDA (EMPORIO SANTA FÉ) impetrou Mandado de Segurança requerendo, além da autorização para explorar a sua atividade comercial durante o período da “Festa de Trindade-GO”, a declaração da “nulidade do inciso III, do artigo 10, do Decreto Municipal n. 744/2022, por violação ao princípio da isonomia, da razoabilidade e da livre atividade econômica, declarando, ainda, a nulidade de eventuais autos/multas administrativas lavradas com base no referido dispositivo do Decreto Municipal (Doc. 2, fl. 14). 



    Assim, em que pese o evento “Festa de Trindade-GO” tenha se encerrado em julho de 2022, o inciso III do art. 10, do Decreto Municipal 744/2022 gerou prejuízos financeiros à impetrante - que, inclusive, está sendo processada em dois processos criminais originados do referido Decreto (Doc. 4, fl. 129 e ss). Como bem destacado na sentença, “o pedido inicial não se limita a autorização para exploração da atividade comercial durante o período festivo da cidade”, visando, além disso, a declaração de nulidade do inciso III do art. 10, do referido decreto municipal e das multas administrativas impostas ao impetrante (Doc. 7, fl. 4).



    Feitas essas ponderações, passo ao exame do presente Recurso Extraordinário. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 8-9, Doc. 18): 



    “Repercussão Geral 



    Em observância ao art. 102, §3º da CF, regulamentado pelo art. 1.035, §1º do CPC, resta atendido o requisito da repercussão geral, pois a demanda em análise envolve questões relevantes do ponto de vista político, econômico, jurídico e social que ultrapassam os interesses subjetivos das partes. 



    A matéria envolve a competência constitucional do ente municipal legislar sobre interesse local, bem como envolve interesse coletivo e segurança pública. Logo, a relevância social e jurídica do tema é clara, pois envolve a aniquilação da competência garantida pela Constituição Federal de 1988 e a própria segurança pública, matéria afeta a toda a coletividade e todos os entes federativos. 



    Assim, estamos diante de um caso de grande relevância jurídica para todos os entes federativos, seja União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pois envolve aplicação, interpretação e uniformização de norma constitucional sobre competência constitucional. 



    Nota-se que a questão possui relevância de abrangência nacional, visto que em todos os 5.568 municípios há necessidade de editar Decretos sobre assunto de interesse local, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas na medida em que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entendeu mais relevante interesse individual do livre comércio em detrimento da competência do ente federativo legislar sobre interesse local, consequentemente afetando toda a coletividade. 



    Ademais, conforme o art. 1.035, §3º do CPC existem alguns casos nos quais a existência de repercussão geral é presumida de forma absoluta. Uma das hipóteses ocorre quando há violação de súmula ou jurisprudência dominante do STF e, conforme, será demonstrado, a decisão recorrida violou súmula vinculante.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 15, fls. 14-18): 



    “Cinge-se a controvérsia à inconstitucionalidade, principalmente, do inciso III do artigo 10 do Decreto 744/222 do Município de Trindade. 



    Do compulso dos autos, constata-se que restou amplamente comprovado pela documentação acostada, que a empresa autora do ramo de eventos possui estabelecimento fixo, regularidade de documentação para funcionamento, tais como: contrato social (mov. 1, arquivo 1.1), CNPJ (mov. 1, arquivo 2), certificado de conformidade emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar (mov. 1, arquivo 3.1), Duam proferido pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento da cidade de Trindade (mov. 1, arquivo 3.2), alvará sanitário (mov. 1, arquivo 3). 



    Assim, a apelada demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito de participar do evento sem as restrições nos moldes proferidos, nesse sentido, tenho que a intelecção desenvolvida pelo magistrado de primeiro grau na sentença digladiada, foi correta, sendo mister a sua manutenção. 



    Pois bem. Na espécie, o PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE editou o Decreto Municipal 744/22, proibindo a instalação de barracas para shows, música ambiente, música dançante, ou seja, para realização de evento de natureza comercial, em qualquer área do município, ficando permitido somente nas dependências do Carreiródromo, durante o período de 24 de junho a 03 de julho de 2022, em razão da Romaria do Divino Pai Eterno. 



    (…)



    Ao analisar os fundamentos da decisão administrativa que levaram à referida proibição, a qual consta no inciso III, art. 10, do Decreto Municipal 744/22, verifica-se que todas as condições estabelecidas para o regular funcionamento foram atendidas, mesmo assim, a autoridade coatora (Município de Trindade), editou o mencionado decreto sob os argumentos de garantir a segurança e ordem pública, que soa incompatível com os ditames da livre concorrência e liberdade econômica. (…)



    Isto posto, em que pese os Municípios deterem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme a dicção do artigo 30, inciso I da Constituição Federal, tal fato não lhes autoriza a limitação dos princípios de matriz constitucional, por meio de legislação municipal, o que ofende, os direitos constitucionais da apelada. (…)



    Destarte, considerando que a livre inciativa e livre concorrência são compreendidas como garantias institucionais da ordem econômica, pois utilizadas como instrumento para facilitar a diversidade e competitividade de ofertas, criando espaço proveitoso para o progresso econômico e social da comunidade, bem como se tratam de princípios constitucionais (art. 170, IV da CF), notória a arbitrariedade do ato coator, ao proibir o funcionamento à apelada, sendo imperiosa a confirmação da sentença que concedeu a segurança, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso III, artigo 10, do Decreto Municipal n. 744/222, por ofensa aos princípios da livre concorrência e da liberdade econômica, e declarou a nulidade das notificações/multas administrativas referentes ao respectivo regulamento.”



     



    Da leitura dos trechos acima transcritos, observa-se que Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, em especial a documentação acostada pela parte autora, decidiu que “ao analisar os fundamentos da decisão administrativa que levaram à referida proibição, a qual consta no inciso III, art. 10, do Decreto Municipal 744/22, verifica-se que todas as condições estabelecidas para o regular funcionamento foram atendidas, mesmo assim, a autoridade coatora (Município de Trindade), editou o mencionado decreto sob os argumentos de garantir a segurança e ordem pública, que soa incompatível com os ditames da livre concorrência e liberdade econômica”. 



    Assim, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessário a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta via extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente